Tribunal: CARF
Processo: 10865.004088/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO CUBA NETTO
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C2T1
Fl. 151

1
150
S1­C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.004088/2008­88
Recurso no

Resolução no
1201­000.059 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Seção de
03 de outubro de 2011
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CLÍNICA MÉDICA ESPAÇO VIDA S/S
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER
o julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudemir Rodrigues Malaquias ­ Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudemir Rodrigues
Malaquias (Presidente), Rafael Correia Fuso, Gabriela Maria Hilu da Rocha Pinto (Suplente
convocada), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Marcelo Cuba Netto e Regis Magalhães
Soares de Queiroz.
Relatório
Trata­se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72.
Conforme descrito no termo de verificação de irregularidade fiscal (fl. 9), a
autoridade acusa a contribuinte, optante pela apuração do IRPJ do ano de 2005 com base no
lucro presumido, de não haver comprovado a prestação de serviços hospitalares que justificasse
a adoção do coeficiente de presunção de 8%, razão pela qual lavrou auto de infração (fls. 2/8)
mediante utilização do coeficiente de 32%, a teor do disposto no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no
9.249/95.
Impugnada a exigência (fls. 34/56), a DRJ de origem decidiu pela procedência
do lançamento (fls. 114/123).

Fl. 161
DF CARF MF
Impresso em 16/11/2011 por ANDREA FERNANDES GARCIA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 16/11/2011 p
or CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS, Assinado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO

Processo no 10865.004088/2008­88
Resolução n.o 1201­000.059
S1­C2T1
Fl. 152

2
Inconformada, a autuada interpôs recurso voluntário (fls. 127/147) pedindo, ao
final, a reforma da decisão de primeiro grau, sob as seguintes alegações, em síntese:
a)
nulidade do lançamento, por ausência de motivação;
b)
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa, pois a autoridade não
expôs as razões pelas quais desconsiderou os documentos e esclarecimentos apresentados pela
empresa durante a fiscalização;
c)
a autoridade não se desincumbiu do ônus de comprovar a acusação por ele
perpetrada, tendo sido o lançamento realizado em curto espaço de tempo e com base em mera
presunção de que a empresa não prestava serviços hospitalares;
d)
a empresa presta serviços de medicina auxiliar de diagnóstico, atividade que se
enquadra no conceito de “serviços hospitalares” de que cuida o art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no
9.249/95, fazendo jus, portanto, à adoção do coeficiente de 8% na determinação da base de
cálculo do IRPJ pelo lucro presumido;
e)
incabível a exigência de juros de mora calculados com base da taxa Selic;
f)
a multa aplicada, de 75%, possui efeito confiscatório;
g)
não procede a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
1) Da Admissibilidade do Recurso
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade estabelecidos
no Decreto no 70.235/72 e, portanto, dele deve­se tomar conhecimento.
2) Das Alegações de Nulidade do Lançamento
Não assiste razão à recorrente quando aponta ausência de motivação do ato de
lançamento. De fato, como se verifica no auto de infração, a exigência foi motivada por força
da “[a]plicação incorreta do coeficiente de 8% sobre as receitas da atividade de prestação de
serviços, quando o correto seria 32% (...)”.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, é de se dizer que a
auditoria fiscal rege­se pelo princípio inquisitório, não possuindo o sujeito passivo, naquela
fase do procedimento, direito à defesa, motivo pelo qual é incabível falar­se em seu
cerceamento. O direito à ampla defesa e ao contraditório surge apenas com a fase de
impugnação ao lançamento, quando o procedimento passa a ser regido pelo princípio
dispositivo. Somente os atos processuais praticados a partir de então podem propriamente ser
declarados nulos por cerceamento do direito de defesa, a teor dos arts. 14 e 59, II, in fine, do
Decreto no 70.235/72.
3) Da Atividade de Prestação de Serviços Hospitalares
Fl. 162
DF CARF MF
Impresso em 16/11/2011 por ANDREA FERNANDES GARCIA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 16/11/2011 p
or CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS, Assinado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO

Processo no 10865.004088/2008­88
Resolução n.o 1201­000.059
S1­C2T1
Fl. 153

3
Sobre a determinação da base de cálculo do IRPJ das pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido, o art. 15 da Lei no 9.249/95 e o art. 25 da Lei no 9.430/96 assim
estabelecem:
Lei no 9.249/95
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
de:
(...)
III ­ trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
(...)
Lei no 9.430/96
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I ­ o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida
no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
II ­ os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais
valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.
Isso posto, não há dúvida de que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços
hospitalares que optarem pelo lucro presumido deverão adotar o coeficiente de 8% na
determinação da base de cálculo do IRPJ, enquanto as pessoas jurídicas prestadoras de serviços
em geral ficam obrigadas a empregar o coeficiente de 32%.
A questão, entretanto, é identificar o significado e o alcance da expressão
“serviços hospitalares”, contida no citado art. 15 da Lei no 9.249/95. Ao se debruçar sobre o
problema a Primeira Seção do STJ, no âmbito do Resp no 1.116.399/BA, o qual foi submetido
ao regime do artigo 543­C do CPC (recursos repetitivos), assim estabeleceu:
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão
"serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção
da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute­se a possibilidade
de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder­se
Fl. 163
DF CARF MF
Impresso em 16/11/2011 por ANDREA FERNANDES GARCIA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 16/11/2011 p
or CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS, Assinado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO

Processo no 10865.004088/2008­88
Resolução n.o 1201­000.059
S1­C2T1
Fl. 154

4
restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares"
apenas
aqueles
estabelecimentos
destinados
ao
atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251­PR, da relatoria do
eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação
anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do
artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de
forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que
os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os
contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da
necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a
dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal
intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo­se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08
não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência,
bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não
se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente
considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15
da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa
recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade
diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário
específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou
similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por
cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL,
sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de
serviços médicos laboratoriais).
Em síntese, segundo o STJ, qualificam­se como hospitalares, para fins do
disposto no art. 15 da Lei no 9.249/95, os serviços vinculados às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, ainda que a pessoa jurídica prestadora
Fl. 164
DF CARF MF
Impresso em 16/11/2011 por ANDREA FERNANDES GARCIA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 16/11/2011 p
or CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS, Assinado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO

Processo no 10865.004088/2008­88
Resolução n.o 1201­000.059
S1­C2T1
Fl. 155

5
não se constitua em hospital. Não se caracterizam como serviços hospitalares, todavia, as
simples consultas médicas, ainda que realizadas no interior de estabelecimentos hospitalares.
Por sua vez, o art. 62­A do Regimento Interno do CARF estabelece o seguinte:
Art. 62­A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543­B e 543­
C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
(...)
Em assim sendo, estabelecida pelo STJ, em sede de recurso especial submetido
ao regime de que trata o art. 543­C do CPC, a interpretação que se deve emprestar ao art. 15, §
1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95, deverá este órgão administrativo adotá­la em seus julgados.
No presente feito foram apresentadas junto à peça impugnatória planilhas
relativas a valores supostamente recebidos pela pessoa jurídica em razão de serviços prestados
por seus sócios atinentes ao período objeto do lançamento.
Em tais planilhas, fornecidas pela UNIMED, são relacionados pagamentos por
serviços prestados em hospitais por sócios da autuada, mas a identificação precisa do tipo de
serviço foi feita apenas por meio de códigos, e a defesa não teceu qualquer esclarecimento do
significado destes códigos.
O fato de os serviços terem sido prestados em hospitais não faz prova suficiente
de que são típicos de hospitais, pois podem ser atinentes a consultas médicas. Todavia, é um
indício suficiente para aprofundarmos a investigação. Em face do primado da verdade material,
que dá amplos poderes à autoridade julgadora de buscar as provas que considerar necessárias
para formar sua convicção acerca da existência do fato jurídico tributário, entendo que
devemos converter o julgamento em diligência.
4) Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que o autor do feito, ou outro Auditor­Fiscal designado para tanto, intime a contribuinte para
que esta:
a) esclareça o significado de cada um dos códigos de serviços constantes das
planilhas juntadas ao feito e comprove este significado por meio, por exemplo, de
documentação fornecida pelo agente emissor das planilhas;
b) destaque os códigos atinentes ao serviço de consulta médica daqueles
atinentes aos serviços tipicamente hospitalares segundo o entendimento fixado nesta resolução;
e
c) elabore demonstrativo trimestral, por médico prestador, em que se
discriminem os valores relativos aos serviços tipicamente hospitalares daqueles de consulta
médica.
Fl. 165
DF CARF MF
Impresso em 16/11/2011 por ANDREA FERNANDES GARCIA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 16/11/2011 p
or CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS, Assinado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO

Processo no 10865.004088/2008­88
Resolução n.o 1201­000.059
S1­C2T1
Fl. 156

6
Por fim, solicita­se à autoridade fiscal que verifique se os valores constantes dos
esclarecimentos e demonstrativos apresentados pelo contribuinte correspondem àqueles que
serviram de base à presente autuação e, ao final, elabore relatório circunstanciado do resultado
da diligência em que deve constar a discriminação de eventuais divergências.
Encerrada a instrução processual, deverá ser novamente intimada a recorrente
para que, se assim lhe convier, apresentar contrarazões ao relatório de diligência no prazo de
trinta dias de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto
Fl. 166
DF CARF MF
Impresso em 16/11/2011 por ANDREA FERNANDES GARCIA
CÓPIA
Autenticado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO, Assinado digitalmente em 16/11/2011 p
or CLAUDEMIR RODRIGUES MALAQUIAS, Assinado digitalmente em 03/11/2011 por MARCELO CUBA NETTO